Tribunal: STF
Processo: Pet 13772
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Perda de objeto.'



I. Caso em exame 



1. Petição em que se pretende anular a publicação de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



II. Questão em discussão 



2. Discute-se a persistência de interesse no pedido.



III. Razões de decidir 



3. Em consulta aos autos do recurso extraordinário, verifico que a Secretaria desta Corte corrigiu o erro material na publicação da decisão que negou seguimento ao recurso. Após a republicação da decisão, o prazo recursal foi reaberto.



IV. Dispositivo 



4.  Pedido que se julga prejudicado.



    1. Trata-se de Petição em que se pretende que o Supremo Tribunal Federal avoque os autos do ARE 1.544.308 - devolvidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base na sistemática da repercussão geral -, para que a controvérsia seja reapreciada.



    2. A parte requerente alega que:



    “1. Na data de 02 de abril de 2025 foi proferida decisão, por parte de V. Exa., determinando o retorno dos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.544.308/RJ ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro, para que ali se aplicasse ao caso em tela o disposto no Tema n. 1.367 do Temário de teses de repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. Os autos acima referidos foram restituídos à Corte de Justiça estadual no mesmo dia 02 de abril de 2025, ainda antes de que se procedesse à intimação do Estado do Rio de Janeiro (efetuada em 03 de abril). 



    3. Ocorre que, a despeito das razões constantes do Recurso Extraordinário da parte contrária, a discussão de fundo não diz respeito à incidência ou não de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, situados em Estados distintos, mas se trata, isto sim, de creditamento por valor superior ao permitido pela legislação de regência.



    (...)



    14. Assim, a decisão deste Supremo Tribunal Federal, que manda restituir os autos à origem para aplicação do Tema 1367 da repercussão geral desta Corte, além de julgar questão diversa daquela discutia no processo, beneficia indevidamente a empresa-contribuinte porque, ao tempo em que lhe isenta da cobrança de ICMS na transferência entre suas unidades localizadas em estados distintos (e, repita-se, não é isto o objeto da autuação fiscal), lhe garante a manutenção de créditos que jamais poderia deter, à luz do disposto no já mencionado artigo 155, § 2º, II, ‘a’, CRFB/88.”



    3. Com essa argumentação, pede seja expedido “ofício ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que aquele Tribunal estadual encaminhe novamente os autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.544.308/RJ a esta Corte Suprema, e, à vista dos referidos autos, se examine a questão debatida nos autos (creditamento indevido de ICMS), negando-se provimento ao recurso extraordinário ou ao agravo dele extraído”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Em consulta aos autos do ARE 1.544.308, em que o ora requerente figura como recorrido, verifico que o despacho impugnado nesta Petição foi tornado sem efeito, tendo sido determinada a distribuição do processo. Eis o inteiro teor do segundo despacho proferido naqueles autos:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inciso III, da CRFB/1988. 



    Reanalisados os autos, verifica-se que inexistem fundamentos que justifiquem a atuação da Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho anterior (e-Doc. 307) e determino a distribuição do processo.”



    6. Em consulta ao andamento do ARE 1.544,308, observo que, em 12.05.2025, o processo foi distribuído ao Min. Gilmar Mendes.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente